Tribunal: STF
Processo: AP 2696
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal autuada em face de BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO, ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA, FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS, HÉLIO FERREIRA LIMA, MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR, SÉRGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS e WLADIMIR MATOS SOARES.



    O julgamento da presente Ação Penal ocorreu de forma presencial, pela PRIMEIRA TURMA desta Corte, nas datas de 11/11/2025, 12/11/2025 e 18/11/2025.



    A Defesa de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO formulou diversos requerimentos, dentre os quais (eDoc.1308):



    II – DO TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO EXTERNO (HMAB) – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA HUMANA E CLÍNICA 



    O requerente sofre, há meses, com dores intensas e contínuas nos braços, ombros e cotovelos, situação registrada nos laudos do Hospital Militar de Área de Brasília HMAB. A cada visita familiar e da defesa, o requerente relata agravamento progressivo das dores, diminuindo sua mobilidade e causando sofrimento real, evidente e constante. Os médicos militares já diagnosticaram:



     • tendinopatia bilateral, 



    • lesões degenerativas no ombro,



     • limitação funcional importante, 



    • risco de piora sem tratamento fisioterapêutico especializado.



    (...)



    Assim, requer-se: 



    1. Autorização imediata para que o requerente realize todas as sessões de fisioterapia prescritas no HMAB, com escolta e logística providenciadas pela unidade;



     2. Renovação automática conforme novos relatórios médicos. (...)



    Anexou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs.1309-1310).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República, no ponto, assim se manifestou (eDoc.1354):



    “(...) requer a notificação do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, para que esclareça sobre o oferecimento, ou não, de estrutura adequada ao tratamento fisioterápico recomendado a Rodrigo Bezerra de Azevedo”. 



    É o relatório. DECIDO



    DETERMINO que RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO (CPF nº 641.816.003-78) SEJA SUBMETIDO À JUNTA MÉDICA OFICIAL para avaliação do seu quadro clínico e da compatibilidade com a medida privativa de liberdade, no prazo de 48h (quarenta e oito horas).



    OFICIE-SE ao Comando Militar do Planalto/DF, onde se encontra custodiado o preso, para adoção das providências cabíveis, inclusive para a juntada aos autos, no mesmo prazo, do laudo médico.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente